Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-15.2011.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000143-15.2011.8.11.0036 – CLASSE 198 – CNJ – GUIARATINGA
Apelante: JULIO YUTAKA SAWADA
Apelado: LORMINO DIAS DA SILVA
Número do Protocolo : 0000143-15.2011.8.11.0036
Admito que o apelante tem razão quando diz que houve grave falha na digitalização do processo, que tramitava fisicamente perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, pois, de fato, há clara supressão de diversas peças processuais, como, e.g., a própria petição de interposição do apelo.
Assim, defiro o pedido vinculado ao Id. no 88198464, determinando retorno dos autos à instância de origem para regularização do procedimento de digitalização do feito.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator